Tribunal: TJMT
Processo: 1066150-23.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066150-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GUILHERME NOGUEIRA JANCOVITHE - CPF: 064.295.121-77 (RECORRIDO), GIOVANNI DE OLIVEIRA CASTILHO - CPF: 925.676.651-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE PERÍODO PERMISSIONÁRIO. BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido do Reclamante de desbloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, impedida em razão de infrações de trânsito de natureza grave cometidas durante o período da Permissão Para Dirigir. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, condenando os recorrentes à obrigação de liberar a CNH. Nas razões recursais, sustenta-se ausência de legitimidade passiva, pois as infrações foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal, órgão federal autuador, e não pelos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por penalidade administrativa imposta em razão de infrações de trânsito lavradas pela Polícia Rodoviária Federal; (ii) estabelecer se, diante da ilegitimidade do órgão estadual, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva ad causam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é definida nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo ao órgão responsável pelo ato – neste caso, a Polícia Rodoviária Federal – responder por eventual questionamento administrativo ou judicial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a legitimidade passiva nas ações anulatórias de autos de infração é do órgão que efetuou a autuação, sendo indevida a imputação de responsabilidade a órgão diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. (STJ, REsp 1293522/PR).

5.

Constatado que as infrações foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal em 14/11/2021, o DETRAN/MT não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa o desbloqueio de CNH com base em tais autuações.

6.

A Justiça Federal é competente para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, inciso VIII, da Constituição Federal, quando envolvido órgão autuador federal, como a PRF.

7.

Diante da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066150-23.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Guilherme Nogueira Jancovithe

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar, por ausência de instauração de processo administrativo, a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora
em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir
, bem como determino ao DETRAN/MT que, no prazo de 15 (quinze dias) proceda a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário da parte requerente e, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Reclamante, ora recorrido, alega que recebeu a carteira PPD – Permissão Para Dirigir - em 18/11/2020 e, posteriormente, retirou a habilitação definitiva. Ocorre que, na data do vencimento da CNH definitiva, foi informado que a CNH constava um bloqueio administrativo, em razão do cometimento de infração de natura grave durante o período permissionário, sendo necessário fazer um novo processo de habilitação, requerendo, ao final, o desbloqueio da CNH.

Por outro lado, os Recorrentes sustentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não detém responsabilidade sobre o lançamento, suspensão e cobrança das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal - PRF e registradas nos veículos inscritos nesta base estadual. Nas razões recursais, pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A respeito da matéria discutida nos autos, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito são atribuídas ao órgão responsável pelo ato que gerou a infração, sendo de competência do órgão executivo de trânsito (municipal, estadual ou federal), nos termos do art. 21, 22, 24 e 281.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas".
(STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

Eis o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.

3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(STJ - REsp: 1293522 PR 2011/0274060-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

De análise dos autos, constam no AIT que o órgão responsável pela autuação é a Policia Rodoviária Federal, na qual as infrações de trânsito: “
TRANSPORTAR CRIANCAS SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEG. CTB
” e “
DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA”,
foram lançadas em 14/11/2021 às 23h36min.

Assim, a aplicação da penalidade administrativa consistente no bloqueio administrativo da habilitação definitiva do autor deve ser tratada junto à Justiça Federal, fato que implica no reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante o desbloqueio da CNH afim de que as multas impostas pela PRF não impeça a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, além, de indenização por danos morais.

2. Sentença que extinguiu os autos por ilegitimidade passiva do Detran/MT.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE GILTON DOS SANTOS AS em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, devidamente qualificados na inicial. Em síntese, alega o autor que não obteve a concessão de sua CNH definitiva em razão de duas infrações administrativas.É o breve relato. Fundamento.De saída, necessário se faz salientar que
o DETRAN-MT não é responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multas aplicadas pelo órgão autuador: Polícia Rodoviária Federal.As penalidades aplicadas pela PRF devem ser tratadas junto à Justiça Federal, portanto, no caso em tela, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito, o que, consequentemente, também implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual.
A propósito:[...] no que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; - (TJ-MT – Remessa necessária n. 10010684920188110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019).Assim, tratando-se de infrações oriundas de personalidade jurídica distinta, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito.Decido.Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, para recolher a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.REVOGA-SE a decisão liminar concedida anteriormente.Isentos do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. .(...)”

4. Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa

autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.

5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6 Recurso conhecido e improvido.

7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1009824-37.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DETRAN/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2. O órgão responsável pela autuação no caso em questão é a Polícia Rodoviária Federal, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública. (REsp 1293522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019).

4. Multas aplicadas por órgãos diversos ao reclamado não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004624-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e reconheço a ilegitimidade passiva dos réus
e
julgo extinto o feito
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025